Tribunal: TJBA
Processo: 0006750-15.2005.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0006750-15.2005.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ANGELICA MARIA SILVA SANTOS DE AQUINO

Advogado(s)
:
CAROLINE DANTAS DAMASCENA

APELADO: Planserv e outros

Advogado(s)
:
ADRIANO FERREIRA DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANSERV. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. CIRURGIA DE URGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO. NEGATIVA INDEVIDA. INDICAÇÃO MÉDICA COMPROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO NO VALOR DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º

0006750-15.2005.8.05.0103
,

tendo como Apelante
ANGELICA MARIA SILVA SANTOS DE AQUINO
e Apelado
ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores

integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

conhecer e Dar provimento

ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,
na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

Relator